Tribunal: STF
Processo: Rcl 39335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Tupã/SP nos autos na Reclamação Trabalhista nº 0010575-97.2018.5.15.0065. 
    2. Afirmam os reclamantes que o órgão reclamado indeferiu a expedição em separado tanto dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais), por requisição de pequeno valor (RPV), quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94), por precatório. Sustentam, assim, violação à Súmula Vinculante 47, que dispõe: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 
    3. Em atendimento a despacho, os reclamantes recolherem as custas (doc. 15). Notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações solicitadas (doc. 21). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 22).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Conforme as informações prestadas pelo órgão reclamado, foi indeferido, na sentença de liquidação, o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, bem como precatório relativo ao crédito titularizado pela demandante, separadamente. Intimada, a parte exequente, representada pelos ora reclamantes, não apresentou impugnação à sentença de liquidação. Confira-se:
    “A parte autora/exequente apresentou cálculos de liquidação, quando também requereu a expedição, em separado, de requisição de pagamento de pequeno valor em favor de seus patronos, referente aos honorários advocatícios. 
    Manifestou-se o Município reclamado apresentando conta divergente, com a qual anuiu a parte exequente, reiterando a expedição, em separado, de requisição de pagamento de pequeno valor em favor de seus patronos, referente aos honorários advocatícios. 
    Fixou-se o débito exequendo, conforme sentença de liquidação abaixo transcrita:
    ‘Vistos etc. Diante da expressa concordância da reclamante (ID 86ccdcb ), homologo os cálculos de liquidação apresentados pelo Município reclamado (ID 70ea90e ), eis que se afiguram regularmente elaborados, fixando o valor da condenação no importe de R$10.431,53, atualizado até 29/7/2019, dos quais R$ 8.606,05 correspondem ao crédito da reclamante, R$ 464,85 aos juros de mora devidos sobre o crédito da reclamante e R$1.360,63 aos honorários advocatícios, tudo a cargo do Município reclamado, sendo devido sobre esses valores a incidência dos acessórios legais a partir da data supracitada. Ante a natureza da verba objeto da condenação, não há incidência dos recolhimentos fiscais ou previdenciários. Nos termos da Lei Municipal nº 2254/2018 (ID 1382580 ) , são considerados de pequeno valor os débitos inferiores ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Cite-se o Município reclamado para, querendo, opor embargos no prazo legal, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil (intimação na pessoa da representante judicial). Haja vista que o crédito da reclamante , supera o valor previsto na lei supracitada, não podendo, assim, ser considerado constitucionalmente de pequeno valor, concede-se à reclamante, nos termos do disposto no art. 3º da Portaria GP-CR nº 33/2002, do E. TRT da 15 Região, o prazo de cinco dias para se manifestar acerca de eventual renúncia do crédito excedente (acima de R$ 5.839,45), para fins de pagamento sem precatório. Quanto a expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na InstruçãoNormativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região. Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal.Decorrido o prazo, silente a parte, requisite-se o precatório, nos termos do Capítulo EXEM da CNC do Eg. TRT/15.ª Região. Intimem-se as partes. Tupã, 21 de agosto de 2019. a) Claudio Issao Yonemoto-Juiz do Trabalho’
    Devidamente intimada, a parte autora/exequente não se manifestou acerca de eventual renúncia de parte de seu crédito e nem apresentou impugnação à sentença de liquidação. Assim, e considerando o importe devido pelo Município executado, entendeu-se que o pagamento deverá ser efetuado integralmente por meio de precatório, nele incluídos, salvo melhor juízo, os honorários advocatícios, conforme regramento estabelecido pela Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST e complementado pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região. Expedido ofício ao TRT da 15ª Região solicitando a requisição ao Município executado de inclusão orçamentária e pagamento do débito exequendo, nos termos dos artigos 535 do CPC e 100 da Constituição Federal.” (Grifos acrescentados) 
    6. O órgão reclamado certificou o decurso de prazo para as partes em 04.10.2019 (cf. andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do TRT 15ª Região). Assim, a pretensão dos reclamantes encontra-se preclusa, pela ausência de impugnação em momento processual oportuno.
    7. Saliente-se que a reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo de origem (Rcl 5.703/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 5.926/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator